Tribunal: TJBA
Processo: 0004316-49.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004316-49.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SILMARIA DAS VIRGENS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06). RECORRENTE CONDENADA A CUMPRIR A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ACRESCIDA DO PAGAMENTO DE 486 DIAS-MULTA. RECURSO DA DEFESA.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE PROCEDIMENTO DE ABORDAGEM PESSOAL ILÍCITO. CONFISSÃO INFORMAL. VIOLAÇÃO
À GARANTIA DA NÃO INCRIMINAÇÃO
.
REJEIÇÃO.
LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE SUPOSTA COAÇÃO FÍSICA OU MORAL. REVISTA PESSOAL EFETUADA APÓS PROCEDIMENTO DE PASSAGEM NO
SCANNER CORPORAL.
CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE OBJETO ESTRANHO NO INTERIOR DAS PARTES ÍNTIMAS DA ACUSADA. ADEMAIS, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DAS PROVAS, CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO SE BASEOU, EXCLUSIVAMENTE, NA CONFISSÃO INFORMAL DA ACUSADA, MAS NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, QUE CONFIRMAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
.IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO E CONTUNDENTE. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. "
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
". ENTENDIMENTO PACIFICADO.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6,
SEM EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, PARA APLICAR O
QUANTUM
MÁXIMO PREVISTO NA LEI PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

0004316-49.2018.8.05.0248, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, em que figura como Apelante Silmaria das Virgens de Oliveira e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do Voto do Desembargador Relator.